Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ATUAL DO ALIMENTANTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOIS FILHOS. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. O apelante defende a majoração do percentual para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, alegando insuficiência do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das provas constantes dos autos, afigura-se adequado o percentual fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, conforme art. 22 do ECA, impondo aos pais o dever de sustento do filho menor.
4. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil estabelece que os alimentos se pautam no binômio necessidade–possibilidade e devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
5. Ante a ausência de comprovação de renda formal do alimentante, pois o vínculo empregatício anteriormente existente foi rescindido e inexiste informação atualizada sobre sua situação financeira, não se pode concluir pela possibilidade de aumento da contribuição. Além disso, é preciso considerar que o alimentante possui outros dois filhos menores, devendo, assim, ser preservado o equilíbrio do binômio necessidade–possibilidade.
6. A majoração pretendida carece de prova robusta da real capacidade econômica do apelado, e sua concessão resultaria em onerosidade excessiva, rompendo a proporcionalidade exigida pelo art. 1.694, §1o, do Código Civil.
7. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, caso alterada a situação financeira do alimentante.
8. O percentual de 20% do salário-mínimo mostra-se adequado para assegurar, em parte, as necessidades do alimentando sem inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração de alimentos exige prova da capacidade contributiva atual do alimentante, sendo inviável na ausência de elementos seguros sobre sua renda."; "2. A existência de outros filhos menores deve ser considerada na fixação ou revisão dos alimentos, por impactar diretamente a possibilidade de contribuição do alimentante.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; ECA, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.